Tribunal: TJMT
Processo: 1043490-04.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043490-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZEU SANTOS DE ANDRADE - CPF: 058.074.781-69 (ADVOGADO), MARIA RITA DA SILVA PADILHA - CPF: 938.143.721-15 (AGRAVANTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (AGRAVADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (AGRAVADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE PENSÃO POR MORTE. IMPENHORABILIDADE DE VERBA PREVIDENCIÁRIA. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, que deferiu a penhora de 30% sobre o valor líquido de pensão por morte percebida pela executada, para satisfação de crédito decorrente de contrato de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de percentual de pensão, verba de natureza alimentar, para satisfação de crédito oriundo de honorários advocatícios, quando demonstrado o comprometimento do mínimo existencial da devedora.

III. Razões de decidir

A pensão previdenciária recebida pela ré possui natureza eminentemente alimentar e é, em regra, impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

A relativização da impenhorabilidade somente é admitida em hipóteses excepcionais, desde que preservada quantia suficiente à subsistência digna do devedor, o que não se verifica no caso concreto.

A prova dos autos demonstra que a constrição de 30% do benefício previdenciário compromete o mínimo existencial da executada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para afastar a penhora incidente sobre a pensão percebida pela executada.

Tese de julgamento: “É impenhorável a pensão por morte percebida pela executada quando demonstrado que a constrição de percentual do benefício compromete o mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2098999/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 03.06.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1751991/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.09.2023; TJMT, RAI nº 1022609-40.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 22.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Maria Rita da Silva Padilha em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de execução de contrato de honorários advocatícios que lhe movem Tatiane Corbelino Laccal da Silva e Joir Augusto Laccal da Silva, deferiu o pedido de penhora de 30% sobre o benefício previdenciário percebido pela executada, com descontos mensais até a quitação da dívida.

Inconformada, a agravante alega, em suma, que a decisão agravada viola o disposto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, porquanto autoriza a constrição de verba de natureza eminentemente alimentar, consistente em pensão por morte, a qual afirma constituir sua única fonte de renda. Sustenta, ainda, que a penhora de percentual significativo sobre o referido benefício compromete sua subsistência e afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial, destacando que a jurisprudência atual apenas admite a relativização da impenhorabilidade em hipóteses excepcionais, quando demonstrado que a constrição não inviabiliza o sustento do devedor, o que, segundo defende, não se verifica no caso.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade do benefício previdenciário de pensão por morte, com o consequente afastamento da ordem de desconto.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 334902371).

Os agravados apresentaram contraminuta (id. 336733381), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial nº 1032512-30.2023.8.11.0002, ajuizada por Tatiane Corbelino Laccal da Silva e Joir Augusto Laccal da Silva em face de Maria Rita da Silva Padilha, visando à satisfação de crédito inicial de R$ 6.529,95 (seis mil quinhentos e vinte nove reais e noventa e cinco reais), decorrentes de contrato de honorários advocatícios, firmado em razão da prestação de serviços profissionais.

Durante o regular curso da marcha processual, os exequentes postularam a adoção de medidas constritivas, culminando no pedido de penhora de percentual incidente sobre o benefício previdenciário percebido pela executada, sob o argumento de que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e que a mitigação da impenhorabilidade seria admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A executada, por sua vez, apresentou manifestação alegando a impenhorabilidade do benefício previdenciário, por se tratar de verba de natureza alimentar, bem como a impossibilidade de constrição de percentual sobre sua renda mensal. Referida insurgência foi rejeitada, ao fundamento de que as matérias deduzidas demandariam dilação probatória, própria dos embargos à execução (id. 197164502 – autos de origem).

Na sequência, a douta magistrada
a quo
, ao apreciar o pedido de constrição formulado pelos exequentes, deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o valor líquido da pensão previdenciária por morte percebida pela executada, até o limite de R$ 8.921,35, a ser realizada mediante desconto mensal direto na fonte, até a integral satisfação do débito, por entender possível a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, desde que observado percentual considerado razoável.

Contra essa decisão, insurge-se a agravante, sustentando, em suma, que o benefício previdenciário constrito possui natureza eminentemente alimentar e constitui sua única fonte de subsistência, razão pela qual estaria protegido pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Alega, ainda, que a penhora de 30% sobre a pensão por morte compromete sua subsistência e viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão, a fim de que seja afastada a penhora incidente sobre o benefício previdenciário de pensão por morte.

Pois bem. Sem delonga, a
pós a detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a agravante. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 833, inc. IV e §2º, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...] IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria,
as pensões
, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família
, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

[...] § 2º
O disposto nos incisos IV
e X do caput
não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.”
(negritei)

Acerca do dispositivo, o autor Daniel Amorim Assunção Neves leciona:

“A justificativa para a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal ora comentado reside justamente na
natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam uma indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado
, interferindo diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc.”
(Manual de Direito Processual Civil, 10ª ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p.

1054 – negritei)

In casu
, verifica-se que a douta magistrada deferiu o pleito formulado pelos agravados, entendendo possível a mitigação da regra de impenhorabilidade, ao fundamento de que o percentual de 30% não comprometeria a subsistência da executada.

Com a devida vênia, tal conclusão não se sustenta à luz das peculiaridades do caso concreto. Isso porque restou demonstrado nos autos que a agravante recebe benefício previdenciário de pensão por morte, em valor modesto, conforme demonstrado nos extratos previdenciários juntados aos autos, já submetido a diversos descontos decorrentes de consignações de empréstimos, de modo que a constrição adicional de 30% (trinta por cento) sobre tal verba compromete, de forma concreta, o mínimo existencial, inviabilizando a manutenção digna da executada (id. 197164505 – autos de origem).

Ademais, a documentação juntada aos autos, especialmente o extrato de benefício previdenciário emitido pelo INSS, é suficiente para demonstrar, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a constrição compromete o mínimo existencial, sendo certo que, no presente momento, a penhora da pensão afeta diretamente a própria subsistência da parte executada.

É certo, ainda, que o STJ vem admitindo, em hipóteses excepcionais, a relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Todavia, tal mitigação somente se legitima quando preservado percentual suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, o que não se verifica na hipótese em exame.

Nesse sentido, o próprio Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo envolvendo pensão por morte e penhora de 30% do benefício, assentou que a constrição compromete a subsistência do beneficiário, inviabilizando a mitigação da impenhorabilidade:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. PENHORA INCIDENTE SOBRE PENSÃO POR MORTE. DESBLOQUEIO DETERMINADO PELA CORTE DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Como cediço, "a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
" (AgInt no REsp n . 2.067.117/PR, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/12/2023). A propósito: EREsp n . 1.874.222/DF, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 24/5/2023; AgInt no AREsp n. 2 .318.451/RN, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/11/2023.

2. Caso concreto em que a Corte estadual firmou a compreensão de que "é indubitável que a pensão percebida pelas agravantes tem natureza eminentemente alimentar, o que determina a inviabilidade de apreendê-la judicialmente para liquidar a dívida exequenda" (fl.337), eis que, na hipótese vertente, "a constrição de trinta por cento (30%) do beneficio previdenciário por certo comprometerá a subsistência das ora agravantes
" (fl. 338). 3. Rever a premissa contida no acórdão recorrido de que a realização da penhora, tal como pretendida pela parte agravante, teria o condão de comprometer a subsistência das agravadas, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ .4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp: 2098999/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 03.06.2024 – destaquei).

À vista disso, no caso dos autos, entendo que a pretensão da penhora não integra a excepcionalidade do c. Superior Tribunal de Justiça, diante da necessidade de proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE (CPC/1973, ART. 649, IV; CPC/2015, ART. 833, IV). POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

2.
No caso, a recorrente recebe, a título de aposentadoria, o valor bruto de R$ 4.790,20, de forma que não é possível a penhora de 20% dos referidos proventos sem o comprometimento de sua subsistência digna
,
sob pena de subverter a premissa basilar insculpida no referido precedente
- excepcionalidade da relativização da impenhorabilidade - e a própria mens legis do instituto, em regra
.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, com o fim de impossibilitar a penhora dos proventos de aposentadoria percebidos pela recorrente.”
(AgInt no AREsp n. 1.751.991/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.09.2023 – grifei e negritei)

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA. PENHORA SOBRE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS. IMPENHORABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. QUANTIA PROVENIENTE DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESERVA PATRIMONIAL GARANTIDORA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) O art. 833, IV, do Código de Processo Civil protege da penhora valores provenientes de remunerações, subsídios, atualizações, aposentadorias e pensões, em razão de sua natureza alimentar, salvo hipóteses legais expressas.
No caso concreto, o valor bloqueado na conta do Banco Santander corresponde a benefício previdenciário de pensão por morte, sendo impenhorável por expressa disposição legal.

(...)
Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o desbloqueio da penhora incidente sobre a conta bancária em que a agravante recebe o benefício previdenciário de pensão por morte.
” (RAI nº 1022609-40.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 22.01.2025 – negritei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ART. 833, IV DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO, DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC.
A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana
.

A jurisprudência do c. STJ possui entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade poderá ser excepcionada para o pagamento de obrigação alimentícia, ou, de qualquer outra dívida quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, situação não verificada na espécie.”
(RAI n. 1005144-52.2023.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 28.06.2023 – grifei e negritei)

Além disso, não se sustenta a tese alegada pelos agravados em contrarrazões, de que o crédito exequendo possui natureza alimentar, por se tratar de honorários advocatícios, defendendo, a partir disso, a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria sob o rito dos recursos repetitivos (REsp. 1954380/SP), firmou entendimento no sentido de que a verba honorária, a despeito de sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no §2º do art. 833 (penhora para pagamento de prestação alimentícia).

Dessa forma, mostra-se indevida a constrição de valores decorrentes da pensão previdenciária percebida pela agravante, por se tratar de verba de natureza alimentar, impenhorável à luz da legislação processual civil, sem prejuízo da adoção de outras medidas executivas voltadas à localização de bens penhoráveis em nome da devedora.

Em face do exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026